Tribunal: STF
Processo: RE 101580
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
- Recurso extraordinário. Correção de erro material, para melhor explicitação.
Não tendo ficado suficientemente clara a conclusão do voto condutor do acórdão, ante o
desenvolvimento desse mesmo voto, é de fazer-se a correção na conclusão, sem qualquer
alteração no realmente decidido, para ficar melhormente explicitado que não foi
processado o recurso do segundo grupo de recorrentes (Adelaide Pasia Toniato e
outros);
o recurso do primeiro grupo (Gema Tonial Trevisan e Izaura Fedato) não foi conhecido;
e o do terceiro grupo (Iria Fedato e outros) foi conhecido e provido),
sem necessidade de alteração da ementa do acórdão que espelha exatamente o que foi decidido.